Tribunal: TJSP
Processo: 2217887-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros moratórios - Termo inicial de incidência dos juros de mora após publicação da Lei no 16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC - Legalidade dos juros de mora e da correção monetária - Apreciação de cálculos que demanda dilação probatória inadmissível em Exceção de Pré-Executividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros moratórios - Termo inicial de incidência dos juros de mora após publicação da Lei no 16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC - Legalidade dos juros de mora e da correção monetária - Apreciação de cálculos que demanda dilação probatória inadmissível em Exceção de Pré-Executividade - Súmula no 393/STJ - Inexistência de cobrança judicial de honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual - Honorários de natureza administrativa que não constam da CDA ou da Petição Inicial – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.